Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc.
O pedido liminar para a libertação do paciente foi por mim indeferido, contudo, o impetrante reiterou-o, esperando deferimento ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 43809963), sustentando, em síntese, além das teses já levantadas, que a unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado passa por situação crítica de contaminação pelo novo coronavírus.
O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta autoria dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, CP, por quatro vezes), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 303, § 2o, CTB), embriaguez ao volante (306, CTB) e por afastar-se do local do acidente (art. 305, CBT).
Malgrado a reprovabilidade e gravidade da conduta do paciente e de suas consequências, é certo que, diante das circunstâncias em que se encontra o sistema prisional da Comarca de Alta Floresta/MT., tratando-se de paciente primário, com residência fixa devidamente comprovada neste feito (Id. 41339472), entendo agora ser o caso de deferimento da liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas.
A corroborar a possibilidade de tal substituição, nota-se o comprovante de pagamento de despesas de serviço funerário, demonstrando que, apesar da tragédia que acarretou a conduta imputada, o paciente, ao menos, pagou pelas despesas funerárias das vítimas no valor de R$ 9.115,00; circunstância que, a meu ver, contribui para a conclusão de que procura reparar o dano causado às vítimas e familiares, não demonstrando, portanto, neste momento que poderia criar óbice para à regular instrução processual na origem.
Outrossim, por se tratar de pessoa sem mácula penal, a priori, creio que o lamentável fato ocorrido tenha sido isolado em sua vida.
Com efeito, as condições pessoais, por si sós embora não sejam garantidoras do direito à liberdade, "merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (Precedentes) ” (STJ, HC no 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016).
Destarte, diante da notória disseminação do COVID-19 no estabelecimento prisional de Alta Floresta/MT., inclusive, já com infecção de, ao menos, 11 detentos (com duas mortes confirmadas), além de agentes penitenciários e outros servidores públicos (http://www.sesp.mt.gov.br/-/14556023-sesp-confirma-segunda-morte-por-covid-19-no-sistema-penitenciario), aliada às condições pessoais favoráveis do paciente, e a momentânea e rápida disseminação do vírus no local onde se encontra custodiado, o que preocupa à Justiça pelo risco causado à saúde e à vida ante a superlotação carcerária e a crescente diminuição do número de leitos de UTI, do Sistema de Saúde Pública, hei por bem reconsiderar o indeferimento do pedido liminar, para em face das razões expostas deferir em parte a cautela vindicada e substituir a prisão preventiva do Paciente pelas seguintes medidas cautelares dela diversas, com vistas à preservação da saúde e para evitar risco à vida do paciente:
I – proibição de ausentar-se da cidade e comarca, salvo quando autorizado pelo Juízo de origem;
II – recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana;
III – comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço e fornecer o novo local onde poderá ser encontrado; e,
IV – suspensão, enquanto durar a apuração do crime imputado, do direito de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
V – Submissão a monitoramento eletrônico.
Em vista do exposto, defiro em parte a medida liminar vindicada e determino a expedição de Alvará de Soltura em benefício de Valdir Siqueira Júnior, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG n. 2183070-3 – SSP/MT, inscrito no CPF n. 038.208.191-03, residente e domiciliado na Rua A-3, no 317, Setor “A”, Alta Floresta/MT., CEP: 78580-000, para que seja colocado em liberdade se, por al, não estiver preso, fazendo-se consignar, expressamente, que o descumprimento das obrigações supracitadas poderá acarretar o decreto de nova prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.
Excepcionalmente e por medida de celeridade processual, SIRVA-SE DESTA DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO.
Diante das circunstâncias excepcionais em face da nova rotina de trabalho devido à pandemia, requisitem-se informações complementares tà douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator